Tribunal: TJDFT
Processo: 0753421-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753421-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de no 0714936-89.2025.8.07.0018, na qual contende com DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256816151): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que a autora pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 17.213/2014 até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. Verifica-se que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, pois essa informa que por ocasião da lavratura do auto de infração questionado ainda estava no regime especial de recolhimento do ICMS e que a obrigação de aquisição de mercadorias na região do entorno do Distrito Federal só se aplica aos abatedouros. Essa questão não é nova e há outros processos em tramitação neste juízo com a mesma matéria em que se entendeu que o argumento utilizado pela autora (que é o mesmo das outras ações) decorre de uma interpretação equivocada da legislação especifica sobre o regime especial, pois para usufruir desse benefício as mercadorias devem ser adquiridas na região da RIDE, ainda que não se enquadre tecnicamente como abatedouro. Na petição inicial foram citados precedentes em favor da tese defendida pela autora e, de fato há controvérsia sobre a matéria, mas essas decisões não possuem efeito vinculante e, por isso, não tem aplicação obrigatória a este juízo. Afirmou a autora que há inconstitucionalidade na cobrança antecipada do ICMS porque o réu baseou-se em decreto, mas não há lei ordinária estabelecendo a cobrança. No entanto, o Decreto no 18.955/1997 tem a finalidade de regulamentar a Lei no 1.254/1996, que no seu artigo 46 estabelece a possibilidade de cobrança antecipada do ICMS, portanto, sem razão a autora em seus argumentos. Portanto, constata-se que não foi possível identificar, nesta fase de cognição sumária, violação à tese firmada pelo STF no tema 456. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se". Em seu recurso, a recorrente pede a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar ao Distrito Federal que suspenda a exigibilidade do crédito tributário e se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa, nos termos do art. 151, V, do CTN. Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, confirmando a concessão da tutela recursal e reformando em definitivo a decisão do juízo de origem. Sustenta estar enquadrada no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF até fevereiro de 2019, conforme decisão judicial transitada em julgado e documentos administrativos. Argumenta não se aplicar, por força desse regime, a cobrança de ICMS antecipado nas aquisições interestaduais, nos termos do art. 320, §10, II, “b”, do RICMS/DF. Afirma que o Auto de Infração no 17.213/2014, lavrado em dezembro de 2014, impôs cobrança indevida, pois a empresa já havia recolhido o imposto pelo regime especial, extinguindo o crédito tributário. Alega violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e não cumulatividade, bem como afronta ao Tema 456 do STF (RE 598.677), que exige previsão legal para antecipação do ICMS. Ressalta risco de inscrição em dívida ativa e protesto, com potencial prejuízo à atividade empresarial. Postula a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Recolhido o preparo (ID 79101879). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Trata-se na origem de ação anulatória c/c tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em que o agravante questiona o auto de infração n.o 14.623/2014, lavrado no mês de agosto de 2014, quando estava submetido ao referido regime especial de tributação. A empresa foi autuada visando o pagamento antecipado de ICMS na aquisição interestadual de mercadorias, relativamente ao período de apuração de dezembro/2014 (Auto de Infração no 17.213/2014 – Doc. 4). O contribuinte/agravante alega que, no estrito cumprimento do dever legal e imbuído de boa-fé, apurou o ICMS e extinguiu os créditos tributários pelo pagamento, não havendo possibilidade de nova cobrança dos mesmos impostos por outro regime, na forma de ICMS antecipado. Mesmo porque, permitir esta cobrança seria desrespeitar a Lei e anuir com violação à segurança jurídica, pois afrontaria o art. 64-B da Lei distrital no 1.254/96 e representaria um desenquadramento retroativo do regime, sendo considerado inconstitucional e ilegal e refutado pelo direito. O imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) é da competência dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal. Segundo o disposto no art. 46 da Lei Distrital 1.254/1996, “O imposto devido será pago na forma e nos prazos estabelecidos no regulamento”. Por sua vez, a matéria, no âmbito do Distrito Federal, foi regulamentada pelo Decreto Distrital n 18.955/1997, a qual dispõe que as aquisições interestaduais “de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência” ficam sujeitas ao pagamento antecipado do imposto (art. 320, inciso III do Decreto Distrital 18.955/97). O art. 320-D do referido Decreto autoriza a substituição do regime normal (pagamento antecipado) pelo regime especial (apuração mensal do imposto) nas aquisições de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 8 de novembro de 1996, nos termos de Ato do Secretário de Estado de Fazenda. O referido dispositivo tinha a seguinte redação: “Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do credito relativo as operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3°, da Lei n° 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: (...) § 5o Ato do Secretário de Fazenda definirá os requisitos e condições necessários ao enquadramento dos contribuintes. -g.n. Já o artigo 320-E aduz que: “Art. 320-E. O regime de apuração especial de que trata este Capítulo: I - quando se tratar de abatedouros, aplica-se somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94, de 19 de fevereiro de 1998: a) animais para abate; b) demais insumos, aplicando-se a exclusividade quando ocorrer igualdade de condições comerciais;” Da análise do auto de infração acostado e da legislação em comento, é necessário reconhecer, por hora, a probabilidade do direito alegado, a fim de que a questão de fundo, a respeito da atividade empresarial exercida à época da lavratura do auto de infração seja plenamente dirimida na origem. Isso porque, ao que se observa, o agravante na data da lavratura do auto de infração estava enquadrado no regime especial de apuração tributária nos termos do artigo 320-D do RICMS/DF, segundo o qual não caberia apuração antecipada do imposto, como fez o auto de infração, mas o benefício do regime especial no recolhimento do ICMS. Segue jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ICMS. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO RICMS/DF. ENQUADRAMENTO. SENTENÇA JUDICIAL. DECLARATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Verificado nos autos a atividade econômica da empresa não está vinculada ao abate de bovinos, não há sujeição à regra do art. 320-E do decreto no 18.955/1997, mas sim ao regime especial previsto no art. 320-D do mesmo decreto. 2. O enquadramento da empresa ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do RICMS/DF decorre também de sentença judicial que transitou em julgado e engloba o período em que o auto de infração foi lavrado. 3. Caracterizado o perigo de dano, pois a exigência de pagamento da diferença de ICMS poderá inviabilizar economicamente a atividade empresarial. 4. Presentes os requisitos legais, mostra-se devida a suspensão do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (07022040420238070000, Relator: Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 4/6/2023.) -g.n. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. QUESTÃO SUBMETIDA AO JUDICIÁRIO. ADESÃO AO REGIME ESPECIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DA VIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. 2. Nos termos do art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/1997, é concedido aos frigoríficos e abatedouros localizados no Distrito Federal o regime especial de tributação, em substituição ao regime normal, desde que preenchidos os requisitos e condições estabelecidos em ato normativo da Secretaria de Fazenda. 3. No caso em exame, discute-se a regularidade do auto de infração lavrado em 29.1.2015, por descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS. O Tribunal Pleno da TARF reconheceu o direito da contribuinte ao enquadramento no regime especial até 21.10.2014, cujos efeitos foram estendidos até fevereiro de 2019, por força de decisão proferida em ação judicial, que transitou em julgado. 4. Reconhecido o direito da contribuinte à fruição do regime especial previsto no art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97, até fevereiro de 2019, deve-se declarar a nulidade do auto de infração lavrado nesse período. 5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. (07078949120228070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 19/8/2023.) “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. CONTRIBUINTE. BENEFICIÁRIO. REGIME ESPECIAL. COBRANÇA. ICMS ANTECIPADO. 1. Os contribuintes que exercem atividades de fabricação de produtos de carne bovina somente serão beneficiados com o regime de apuração especial do ICMS se a atividade ocorrer em continuação ao abate (Decreto no 18.955/1997, art. 320-D e Portaria 225/2006 da Secretaria de Fazenda do DF, com as alterações da Portaria 72/2014). 2. A apuração do regime especial do ICMS está condicionada à verificação, pela Secretaria de Economia (Fazenda), da compatibilidade da atividade econômica do requerente com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE-FISCAL) (Decreto no 18.955/1997, art. 320-E, V c/c Portaria no 225/2006 SEFAZ/DF, art. 2o, parágrafo único). 3. Lavrado auto de infração em razão do não pagamento de ICMS, quando à época o contribuinte fazia jus ao regime especial de apuração do ICMS, situação reconhecida em decisão transitado em julgado, a nulidade do auto é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. (07106740420228070018, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 15/6/2023.) -g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL 18.955/1997. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR NÃO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS NO PERÍODO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Decreto Distrital 18.955/1997 e a Portaria 225/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda do DF estabelecem, por um lado, hipóteses de aplicação do regime normal de tributação (cobrança de ICMS antecipado) ? dentre elas as de aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionados quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subsequente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência ?, e por outro, exceções condicionadas para o emprego do regime diferenciado (apuração mensal do imposto), como a dos contribuintes formalmente submetidos ao regime especial do art. 320-D, segundo a classificação da atividade; ou, ainda, dos contribuintes do Distrito Federal adquirentes de mercadorias de frigoríficos e abatedouros cujo abate ocorra na RIDE e exista autorização fiscal para acobertamento do trânsito de mercadorias, hipóteses distintas. 2. Com base no suporte fático especificamente trazido aos autos, evidenciado que a empresa recorrente, então inscrita no regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997, à época da ocorrência, adquiriu peças refrigeradas visando beneficiar o produto dentro da sua atividade de fabricação de produtos de carne, o que a autoriza a usufruir do regime especial de tributação na forma do art. 320-D, e, portanto, não sujeita à regra do art. 320-E, I do Decreto 18.955/1997 e ao regime de pagamento antecipado do ICMS, conforme previsto no art. 320, § 10, II, "b" da referida norma. Como o Distrito Federal pautou-se pela caracterização da empresa como frigorífico e pelo fato de que os produtos foram adquiridos fora da rede, afastada a limitação de proveniência regional, torna-se insubsistente o auto de infração. Não evidenciado, nesse intervalo, desatendimento dos requisitos previstos no art. 320-D c/c art. 320, § 10, II, "b" do Decreto 18.955/1997; ou, ainda, prévio e tempestivo reenquadramento, nos termos do art. 320-E, VI e § 2o do Decreto 18.955/1997. 3. Quanto ao reconhecimento posterior pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais de que para a atividade de produção de carne bovina e suína a legislação exige que a atividade seja em continuação ao abate, mantido o regime especial do art. 320-D do Decreto 18.955/1997 com relação à carne bovina e suína para operações ocorridas até o termo ad quem fixado, assim como para as demais atividades previstas na Portaria 225/2006 SEFAZ/DF, sem qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do Decreto 18.955/1997). Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado quando a impetrante ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (07140509520228070018, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 1/7/2023.) -g.n. Além disso, julga-se que o perigo de dano também está demonstrado na possibilidade de inscrição da empresa na dívida ativa, o que poderá acarretar a ela consequências negativas para a sua atividade empresarial. Defiro o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2025 16:23:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador